Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719782-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROGERIO ALVES VELOSO, JANAINA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: JOSE HUMBERTO PASSETTO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rogério Alves Veloso e Janaína Ribeiro de Souza, em face da r. decisão (ID 64534409 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por José Humberto Passetto Junior, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os Agravantes deixaram de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência pessoal (ID 17220706). O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 19038322). Os Agravantes não cumpriram a determinação e interpuseram Agravo Interno (ID 19392618). Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, entendo que se torna inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator